Tribunal: STF
Processo: Rcl 71171
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



     1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato do Comercio Varejista de Feirante e Vendedor Ambulante no Estado de Goiás – Sindifeirante GO, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região , nos autos do Processo 0011523-32.2023.5.18.0016, que teria afrontado as teses fixadas no julgamento dos Temas 935 e 1046 da Repercussão Geral, de seguinte teor, respectivamente:



   “É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”



     2. O reclamante afirma se tratar de, na origem, de ação de execução de cumprimento de ação coletiva, onde o Sindicato postula, dentro das atribuições que lhe compete, a condenação da empresa para que seja compelida a realizar devido recolhimento do custeio do benefício social familiar do período de janeiro de 2019 a setembro de 2023, no valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais) mensais, por cada trabalhador ou Empregador, por cada mês em atraso, bem como a condenação ao pagamento de multa por descumprimento das CCT’s dos anos de 2019 E 2023.



     3. Consoante anota:



    “Primeiro: foi reconhecida a validade da norma coletiva de trabalho especificamente no diz respeito a obrigação da empresa ré em realizar os pagamentos do Benefício Social Familiar, Contribuição Assistencial, Contribuição Confederativas como as Multas. Segundo: mesmo reconhecida a validade da norma e a existência do descumprimento da mesma, o TRT 18ª Região, considerou não ser aplicável a cominação de multas, Beneficio Social Familiar, Contribuição Confederativa, Contribuição Assistencial por descumprimento.



    (...)



    As normas coletivas são constitucionais e válidas e desde que sejam respeitos os direitos absolutamente indisponíveis, as CCT’ s prevalecem sobre o legislado, tendo patamar de direito fundamental e essencial dos trabalhadores e Empregadores, portanto, são válidas as cláusulas que estipulem o pagamento de multas, Beneficio Social Familiar, Contribuição Assistencial, Confederativa por descumprimento das obrigações previstas na CCT.



    Desta forma, a decisão do DR MÁRIO SÉRGIO BOTTAZZO – DESEMBARGADOR RELATOR DA 1ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO , que nos autos do processo nº 0011523-32.2023.5.18.0016, em excluir a condenação da recorrida ao pagamento de multa, Beneficio Social Familiar, Contribuição Assistencial, Confederativa por descumprimento da norma coletiva, mesmo tendo reconhecido a validade da norma e declarado que existiu o descumprimento das obrigações ali impostas, viola dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, quais sejam, art. 7º, inciso XXVI, da CF e art. 611- A da CLT, que prescrevem o reconhecimento das normas, a autonomia negocial das partes e a prevalência das determinações previstas na Convenção Coletiva de Trabalho e Acordos Coletivos de Trabalho. (...) “ 



     4. Requer a procedência da reclamação para que seja determinado, nos autos do Processo nº 0011523-32.2023.5.18.0016, “de acordo com os Temas 935 e 1046 do STF, RMS 21.305/DF Tribunal Pleno, Rel Min. Marco Aurélio, RTJ-137, pag. 1131/1135” o reconhecimento da validade “do quadro anexo do art. 577 da CLT o qual fixa o plano básico do enquadramento no sistema sindical Patronal”. Pugna, ainda, pelos benefícios da justiça gratuita. 



     5. A despeito do esforço argumentativo do reclamante, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte reclamante não juntou aos autos documentos que comprovem a sua atual condição de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. 



     6. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, tratando-se de pessoa jurídica, não basta a mera alegação de hipossuficiência para para obter os benefícios da gratuidade de justiça. O pedido, nesse caso, deve ser acompanhado de documentos que demonstrem fazer jus, a parte requerente, ao benefício. Nesse sentido:



    “BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO ESTADO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA - CONSEQÜENTE INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DESSE PLEITO - RECURSO IMPROVIDO. O benefício da gratuidade - que se qualifica como prerrogativa destinada a viabilizar, dentre outras finalidades, o acesso à tutela jurisdicional do Estado - constitui direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica de direito privado, independentemente de esta possuir, ou não, fins lucrativos. Precedentes. Tratando-se de entidade de direito privado - com ou sem fins lucrativos -, impõe-se-lhe, para efeito de acesso ao benefício da gratuidade, o ônus de comprovar a sua alegada incapacidade financeira (RT 787/359 - RT 806/129 - RT 833/264 - RF 343/364), não sendo suficiente, portanto, ao contrário do que sucede com a pessoa física ou natural (RTJ 158/963-964 - RT 828/388 - RT 834/296), a mera afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. Precedentes.” (RE nº 192.175/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 9/2/07).



    7. Desta feita, intime-se o reclamante para comprovar, no prazo de quinze dias, o recolhimento do valor das custas processuais ou demonstrar, de forma efetiva, sua incapacidade financeira, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.



     Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente